Tribunal: TJBA
Processo: 8002697-36.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002697-36.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ELENILDA GOMES DOS SANTOS CARNEIRO, ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS, TATIANE SILVA REGO, DEFENSORA DATIVA registrado(a) civilmente como WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO, KAIO LINCOLN SOUZA CAVALCANTE

APELADO: JORGE LUIZ MATOS ANDRADE FILHO e outros

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO, ELENILDA GOMES DOS SANTOS CARNEIRO, ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS, KAIO LINCOLN SOUZA CAVALCANTE, DEFENSORA DATIVA registrado(a) civilmente como WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO

MAF 03

ACORDÃO

APELALAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA CONTRATUAL INEXISTENTE. PERCENTUAL FIXADO EM 10%. TAXA DE FRUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO OU BENEFÍCIO ECONÔMICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PARA FIXAR A RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002697-36.2018.8.05.0154
, em que figuram como apelante
RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA e outros
e como apelados
JORGE LUIZ MATOS ANDRADE FILHO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator